Tribunal: STF
Processo: ARE 1581378
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Esteio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS NÃO CONFIGURADO - ART. 23, DA LEI Nº 12.016/09. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2015. MUNICÍPIO DE ESTEIO. CARGO DE FISCAL DE SANITÁRIO. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª POSIÇÃO. PREVISÃO DE 2 VAGAS. NÃO VERIFICADAS AS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO CONSTANTES DO TEMA 161 DO E. STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
I - Não evidenciado o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09, tendo em vista o termo inicial do prazo 120 dias a partir do término do prazo de validade do certame inaugurado - 07.08.2019 - e a impetração do presente em 12.08.2019.
II - No mérito, haja vista incontroversa a aprovação do impetrante na 1ª colocação, portanto dentro do número de vagas - duas - previstas no Edital nº 02/2015; e o decurso do prazo de validade do certame, sem a convocação respectiva, evidenciado o direito líquido e certo à nomeação.
III - Por outro lado, acerca da alegação superveniente de reformulação do quadro de servidores do município de Esteio, com a extinção do cargo pretendido por parte do impetrante - Fiscal Sanitário -, a par da devolução da questão em grau recursal, sem a alegação no Juízo de origem, supostamente em razão da promulgação da Lei Municipal nº 7.899/2021 depois das informações no presente mandado de segurança e do término do prazo de validade do certame, não se olvida a afetação da questão em sede de repercussão geral - RE 1316010 RG -, no e. STF - Tema 1164.
IV - Ainda que assim não fosse, não evidenciada a excepcionalidade apta para o descumprimento do dever de nomeação por parte da administração pública, nos termos do Tema nº 161, do e. STF, tendo em vista a previsão de realocação das vagas em extinção - Fiscal Sanitário - para o cargo de Fiscal, decorrente da transformação respectiva, consoante expresso nos arts. 3º, da Lei Municipal nº 7.899/2021; e 4º da Lei Municipal nº 8.196/2022. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Agravo interno em Apelação/Remessa necessária nº 5002364-21.2021.8.21.0014/RS, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 27.11.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, I, 37, caput, IV, 61, §1º, II, “a”, 41, §3º; da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “A controvérsia dos autos gira acerca do direito à nomeação do recorrido no cargo de fiscal sanitário, nomeação esta que não ocorreu em razão da falta de necessidade do provimento de tal cargo, sendo que o mesmo até foi extinto, bem como sobre a decadência do direito de ação da recorrida que ajuizou ação após o término do prazo de validade do concurso.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Neste contexto, não evidenciado o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09, tendo em vista o termo inicial do prazo 120 dias a partir do término do prazo de validade do certame inaugurado - 07.08.2019 - e a impetração do presente em 12.08.2019.
[...]
Dos elementos dos autos, denota-se a aprovação do recorrido no 1º lugar para o cargo de Fiscal de Sanitário do município de Esteio; a previsão de 2 vagas; e a prorrogação do prazo de validade até 07.08.2019 - Edital 02/2015 e Decreto nº 5.820/17 - evento 3 da origem.
De igual forma, incontroversa a aprovação dentro do número de vagas previstas no Edital nº 02/2015; e o término do prazo de validade do certame sem a convocação.
[...]
De outra parte, as razões recursais e as informações da autoridade pública - eventos 1 e 17 -, no sentido da discricionariedade da Administração para tal nomeação, independentemente da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital, consoante o Tema nº 161 do e. STF, a revelar a violação do direito líquido e certo.
[...]
Neste contexto, haja vista incontroversa a aprovação do impetrante na 1ª colocação, portanto dentro do número de vagas - duas - previstas no Edital nº 02/2015; e o decurso do prazo de validade do certame, sem a convocação respectiva, evidenciado o direito líquido e certo à nomeação.
Por outro lado, acerca da alegação superveniente de reformulação do quadro de servidores do município de Esteio, com a extinção do cargo pretendido por parte do impetrante - Fiscal Sanitário -, a par da devolução da questão em grau recursal, sem a alegação no Juízo de origem, supostamente em razão da promulgação da Lei Municipal nº 7.899/2021 depois das informações no presente mandado de segurança e do término do prazo de validade do certame, não se olvida a afetação da questão em sede de repercussão geral - RE 1316010 RG -, no e. STF - Tema 1164.
Ainda que assim não fosse, não evidenciada a excepcionalidade apta para o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, nos termos do Tema nº 161, do e. STF, tendo em vista a previsão de realocação das vagas em extinção - Fiscal Sanitário - para o cargo de Fiscal, decorrente da transformação respectiva, consoante expresso nos arts. 3º, da Lei Municipal nº 7.899/2021 16 ; e 4º da Lei Municipal nº 8.196/2022 .” (e-doc 41)

Inicialmente, cumpre, nos termos do acórdão referido, afastar a aplicação dos Temas nº 683 e 1.164 da Repercussão Geral, visto que as premissas fáticas do presente caso não se assemelham aos paradigmas em questão.
O Tema nº 683/RG, trata de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, o que não é o caso, visto que, nos termos das informações colhidas no acórdão do Tribunal de origem, o recorrido foi aprovado em 1º lugar para o cargo de Fiscal Sanitário e o edital previa duas vagas para o referido cargo.
Por sua vez, o Tema nº  1.164, no qual foi fixada a tese de que “A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.”, não possui identidade com o presente caso, visto que houve a transformação do cargo extinto em cargo ainda existente, pela Leis Municipais nº 7.899/2021 e nº 8.196/2022.
Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação (Tema nº 161/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Lei do Mandado de Segurança - Lei nº 12.016/09) e local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 5231/2011,  Leis Municipais nº 7.899/2021 e nº 8.196/2022, Decreto nº 5.820/17), além das cláusulas do Edital nº 02/2015, que o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reexame de fatos, provas e edital. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Tema de repercussão geral 161 inaplicável. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 454 do STF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada; (ii) saber se o processamento do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias, o que seria inviabilizado pelas Súmulas 279 e 454 do STF; e (iii) saber se o Tema 161 da sistemática da repercussão geral é aplicável ao caso. III. Razões de decidir 3. O recorrente não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. 5. A discussão tratada nos autos não se alinha ao Tema 161 da sistemática da repercussão geral, uma vez que este paradigma se aplica a candidatos já aprovados em certame e dentro do número de vagas, enquanto o presente caso versa sobre critérios para prosseguir nas etapas seguintes de concurso. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1566352 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 27-11-2025)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. LEI ESTADUAL N. 14.218/08. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO A SER CONVOCADO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL APÓS CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS PARA O CARGO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de controvérsia quanto à possibilidade ou não de candidato a cargo público ser convocado para curso de formação (5ª fase do certame) após ser aprovado nas fases anteriores e ante a criação de novas vagas para o cargo almejado. 2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato tem direito líquido e certo à convocação para o curso de formação profissional, nos termos das cláusulas editalícias. 3. Incabível recurso extraordinário na medida em que eventual divergência ao entendimento exarado pelo Tribunal de origem, necessita de análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso desprovido.” (ARE 1390511 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 29-05-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade. 4. Necessidade de análise de legislação local, reexame do acervo fático-probatório e interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1157926 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-052 18-03-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente